Tribunal: TCU
Processo: 017.580/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5130/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.580/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Teixeira Amado (XXX.833.935-XX); Daiana de Oliveira Lima (XXX.913.115-XX); Isabela Silva de Oliveira (XXX.032.985-XX); Kizzy Fernandes Antualpa (XXX.517.808-XX); Mateus Tavares Pinto Santos (XXX.332.265-XX); Nirlyn Karina Seijas Castillo Conceicao (XXX.001.135-XX); Pedro Augusto da Costa Franceschini (XXX.817.028-XX); Roberta Leiane Cordeiro Porto Humberto (XXX.517.835-XX); Sylvio Dutra Gomes (XXX.628.426-XX); Tiago Mendes Lopes (XXX.869.955-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.